Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701615-46.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILLVER SIMOES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL E CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que fixou o valor da execução e indeferiu o pedido de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. DECIDO. O agravo de instrumento é inadmissível no sistema dos Juizados Especiais, tendo em vista a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Excepcionalmente, admite-se a espécie recursal na fase de execução, conforme o enunciado da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, desde que demonstrando o erro de procedimento e ato capaz de causar dano irreparável. Na espécie, a fixação do valor da execução está coerente com as provas e documentos juntados aos autos. Ademais, também não se vislumbra as hipóteses excepcionais de cabimento da impugnação ante o indeferimento de registro do nome do devedor, por ato judicial, no cadastro de inadimplentes, sobretudo considerando a possibilidade de efetivação da diligência por ato próprio. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas, pelos agravantes. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator